Tribunal: STF
Processo: ADI 978
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-17
Data de publicação: 1993-12-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA. ART. 88, PARS.
3. E  4.. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS PENAIS RELATIVAS AO GOVERNADOR.
          Normas  que,  em  princípio,   se  colocam  em  relação  de
antagonismo  com o  princípio republicano,  que tem  como corolario o
postulado  da  responsabilidade  de  todos  quantos  exercem  o poder
estatal.
          Plausibilidade  da tese  da inconstitucionalidade, aliada a
conveniencia da pronta suspensão da eficacia das normas.
          Cautelar deferida.